Tribunal: TJSP
Processo: 2062777-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que, em sede de juízo de retratação, manteve o v. acórdão anterior - Alegação de omissão - Descabimento - Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes – Recurso rejeitado.